Tribunal: TJMT
Processo: 0000170-69.2017.8.11.0106
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000170-69.2017.8.11.0106
APELANTE: NATALINO JOSE DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI No 10.826/03) - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALMEJADA REDUÇÃO PARA UMA RESTRITIVA DE DIREITO OU UMA RESTRITIVA DE DIREITO E MULTA - IMPOSSIBILIDADE - PENA SUPERIOR A UM ANO - 44, § 2o, SEGUNDA PARTE DO CP - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR - RECURSO DESPROVIDO.
1) “A substitutividade da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes do STF e STJ.” (HC n. 313.675/RJ, Quinta Turma , Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 09/12/2015).
In casu, não há inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, porquanto o julgador atuou dentro dos limites estabelecidos no art. 44, §2o, do Código Penal, o qual prevê que em se tratando de condenação superior a 01 (um) ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por 01 (uma) restritiva de direitos e multa ou, alternativamente, por 02 (duas) restritivas de direitos.
2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000170-69.2017.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NATALINO JOSE DE SOUZA - CPF: 288.746.501-59 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DA PAIXAO - CPF: 229.204.981-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI No 10.826/03) - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
ALMEJADA REDUÇÃO PARA UMA RESTRITIVA DE DIREITO OU UMA RESTRITIVA DE DIREITO E MULTA
- IMPOSSIBILIDADE - PENA SUPERIOR A UM ANO - 44, § 2o, SEGUNDA PARTE DO CP - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR - RECURSO DESPROVIDO.

1)
“A substitutividade da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes do STF e STJ.”
(HC n. 313.675/RJ, Quinta Turma , Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 09/12/2015).

In casu
, não há inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, porquanto o julgador atuou dentro dos limites estabelecidos no art. 44, §2o, do Código Penal, o qual prevê que em se tratando de condenação superior a 01 (um) ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por 01 (uma) restritiva de direitos e multa ou, alternativamente, por 02 (duas) restritivas de direitos.

2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Natalino Jose De Souza
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000170-69.2017.8.11.0106 - cód. 76846, pelo Juízo da Única de Novo São Joaquim/MT, que o condenou pela prática do crime artigo o 14 da Lei 10.826/2003 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido),
à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
no regime inicial aberto
, que fora
substituída

por duas restritivas de direitos, a serem indicadas pelo Juízo das Execuções
(id. 87523572).

Nas razões recursais de id. 87523566, a defesa do apelante pugna pela readequação das duas penas restritivas de direito pela
fixação de somente uma pena pecuniária
, com arrimo no artigo 43, I, do CP
ou
, de forma subsidiária, que
seja aplicada uma pena pecuniária e multa
, consoante artigo 44, § 2o (1a parte) do CP. Além disso, defende a impossibilidade de eventual fixação da pena de prestação de serviços à comunidade pois o interessado é autônomo e trabalha realizando viagens.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 87523577), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer “per relationem” da lavra do Dra. Silvana Correa Vianna (id. 88827968).

É o relatório.

Encaminhe à douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

De início, importa registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitiva, tanto que não foram objeto de questionamento no recurso, insurgindo a defesa tão somente quanto a substituição, pelo juízo de origem, da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Extrai-se da r. sentença que o MM. Juiz de Direito impôs ao apelante o cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Ato contínuo, sopesando a quantidade de pena privativa de liberdade imposta e a ausência de emprego de violência contra a pessoa quando da prática do delito,
substituiu a sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a ser escolhida pelo d. Juízo da Execução Penal
(id. 87523572).

Em que pese irresignação defensiva, o
pleito não comporta guarida
.

Isso porque, verifica-se que a autuação do sentenciante mostra-se escorreita e em consonância com o disposto no §2.o do art. 44 do Código Penal, o qual dispõe que
“(...) na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
”

Com efeito, como a pena do apelante é superior 01 (um) ano, a substituição da pena privativa de liberdade só poderia ser feita uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Veja-se que o legislador, no artigo retromencionado, conferiu discricionariedade para o julgador quanto à escolha da sanção objeto da substituição da pena privativa de liberdade, sendo inviável a modificação da modalidade escolhida na hipótese em que há observância dos parâmetros legais, e não se faz presente qualquer desproporcionalidade flagrante.

Nesse sentido já decidiu o STJ, de que “
A substitutividade da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
."
(HC 313.675/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015). (...)” (STJ – HC 390596/SC 2017/0045056-8, Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data de Julgamento:02/05/2017, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/05/2017) – Destaquei.

Nesta senda, trago a lume acórdãos deste e. TJMT:

“(...)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PELO PAGAMENTO DE MULTA – DESCABIMENTO – ATUAÇÃO CONFORME DISPOSITIVO DE LEI, À LUZ DA DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO MAGISTRADO, QUE ALCANÇARÁ A FINALIDADE DA PUNIÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (...) 5.
Nos termos do §2o do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos amoldou-se perfeitamente ao que prevê a legislação, não havendo reparos a serem realizados na sentença, mormente porque a escolha da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa se subsome à discricionariedade do juiz e, no caso concreto, obedeceu aos parâmetros previstos em lei, assim como alcança a dúplice finalidade preventiva e repreensiva da punição
, principalmente porque, quando a pena de multa é aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade – como ocorre nas condenações pelo delito de receptação –, não deve essa ser substituída por outra multa, mas por sanção restritiva de direitos
” (N.U 0003415-12.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019). Ressaltei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE COM AGRAVANTE DE DIRIGIR SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
CONTRA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (MULTA)
– REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA NOS TERMOS DO ART. 44, § 2o, PRIMEIRA PARTE DO CP – DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS –
SENTENÇA QUE ATENDE AO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU IRRAZOABILDIADE
– RECURSO DESPROVIDO. “
A substitutividade da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes do STF e STJ.”
(HC n. 313.675/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 09/12/2015)”.
(N.U 0002950-07.2016.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021). Destaquei.

A vista do acima narrado, a sentença revela-se escorreita e atende ao caráter pedagógico de modo suficiente, não merecendo qualquer reparo, porquanto não violadora dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e em sintonia com o §2.o do art. 44 do Código Penal.

No caso concreto autoridade judiciária limitou-se a determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritiva de direitos, deixando ao cargo do Juízo da Execução Penal a escolha da modalidade cabível, que de acordo com o art. 43 do Código Penal, pode se dar a título de: “
I – prestação pecuniária; II –

perda de bens e valores; III – limitação de fim de semana; IV – prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e; V – interdição temporária de direitos
”.

Nesse sentido, conquanto o recorrente defenda a impossibilidade de eventual fixação da pena de prestação de serviços à comunidade, pois o mesmo é autônomo e trabalha realizando viagens, mostra-se demasiadamente precipitada esta tese defensiva, mormente, caso seja essa a escolha do d. Juízo da Execução Penal, a forma de cumprimento de pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas deve ser definida conforme as aptidões do apenado, as suas limitações físicas, e de modo a não prejudicar sua jornada de trabalho, conforme determina o art. 46, § 3o do Código Penal, sendo certo que a Lei de Execuções Penais, em seu art. 148, preceitua que o juiz pode alterar a forma de cumprimento em atenção às condições pessoais do condenado.

Por conseguinte,
mantenho
a substituição da pena privativa de liberdade por
duas sanções restritivas de direitos
, competindo ao Juízo da Execução Penal a escolha dentre aquelas previstas em lei.

À vista do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021